Tribunal: TJES
Processo: 5001380-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001380-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENECIA ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. INDENIZAÇÃO. SERVIDORES NÃO SINDICALIZADOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. O voto condutor se pronunciou sobre toda a matéria pertinente à sua conclusão, estando coerente as premissas adotadas com a conclusão do acórdão, não havendo se falar em omissão ou contradição;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5001380-37.2024.8.08.0000

Embargante: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Venécia

Embargado: Município de Nova Venécia e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Venécia contra o acórdão (Id 11897070) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso

Em suas razões (Id 12218674), o embargante, para fins de prequestionamento, aponta contradição do acórdão embargado, sob o argumento de que o voto condutor equivocadamente considerou que a assembleia que autorizou o desconto da contribuição sindical teria ocorrido após o depósito judicial dos valores, o que confrontaria a realidade dos autos, já que as autorizações individuais e a assembleia datam de momento anterior à execução do título judicial, apontando, ainda, que a decisão proferida após a prolação da sentença e do recebimento da apelação afronta ao art. 494 do CPC, que delimita os limites da atuação judicial após a prolação da sentença.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimado o ente municipal.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição dos embargos (Id 13048125).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A embargante se insurge contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, assim ementado:

“RETENÇÃO DE VALORES DAS PARTES BENEFICIADAS. PESSOAS IDOSAS. DECISÃO PRETÉRITA IMPEDINDO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PAGAMENTO. BURLA À DECISÃO. SUSPENSÃO DO EDITAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A publicação de edital convocando sindicalizados e não sindicalizados beneficiados em ação judicial para pagamento de honorários, quando a respectiva retenção fora indeferida na ação, configura burla à decisão, justificando a determinação de suspensão do ato;

2. Recurso conhecido e desprovido”.

Para tanto, suscita contradição do acórdão embargado, sob o argumento de que o voto condutor considerou equivocadamente que a assembleia que autorizou o desconto da contribuição sindical teria ocorrido após o depósito judicial dos valores, o que confrontaria a realidade dos autos, já que as autorizações individuais e a assembleia datam de momento anterior à execução do título judicial, apontando, ainda, que a decisão proferida após a prolação da sentença e do recebimento da apelação afronta ao art. 494 do CPC, que delimita os limites da atuação judicial após a prolação da sentença.

Na oportunidade, prequestiona o art. 8.º inciso I e IV da CF e art. 494 do CPC.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

O sindicato pretendia a retenção de percentuais de valores dos sindicalizados representados na ação em execução, o que foi rejeitado pelo magistrado na sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com determinação de expedição dos alvarás.

E conforme consignado no voto condutor, “
A despeito a decisão que indeferiu o pedido de retenção de valores, o Ministério Público informou que a agravante publicou edital convocando as partes beneficiadas para efetuarem diretamente o pagamento dos percentuais sobre os depósitos judiciais, pugnando a tutela de urgência para suspensão do respectivo ato (Id 35217553 dos autos de origem), o que foi determinado pelo magistrado (Id 35555589)
”

Assim, não há se falar em violação do art. 494 do CPC, na medida em que o magistrado não alterou o conteúdo material da sentença, mas atuou em sua competência para repelir atos de cumprimento de sentença que violavam o título executivo, em reconhecido prejuízo às partes.

De mesmo modo, o voto condutor foi claro quando à impossibilidade de retenção pelo embargante de percentual dos valores depositados voluntariamente pelo município relativo aos servidores não sindicalizados, reconhecendo que a conduta do sindicado buscava subterfúgios para burlar a decisão e se apropriar de parte da indenização.

Assim registrando:

[...] “Conforme apontado, a retenção por êxito dos valores dos servidores foi anteriormente indeferida, argumentando o magistrado que a alegada assembleia que aprovou o pagamento fora realizada após o depósito voluntário pelo Município, e como bem consignou:

[...] '
É ofuscante que tal negócio jurídico celebrado entre o Sindicato e os servidores não sindicalizados foge às finalidades constitutivas do ente sindical. Em primeiro lugar, a existência do próprio sindicato está vinculada à associação formal de uma determinada categoria, não sendo assim faleceria a razão de existir. A partir do momento que a entidade se propõe a patrocinar os interesses individuais de servidores avulsamente, sem vínculo, perde a característica de ente associativo e passa a operar como mandatário de alguns servidores. Atua como verdadeiro profissional liberal. Ainda mais quando, em contrapartida, celebra questionável contrato quota litis, para auferir vantagem financeira sobre os direitos sonegados dos profissionais de determinada categoria.

Desta feita, não se mostra alinhado aos princípios associativos e finalidade sindicais o pedido de desconto no montante dos beneficiários não sindicalizados.

Ademais, o percentual de 20% (vinte por cento) requerido sobre os depósitos efetuados pode ensejar o pagamento de honorários advocatícios, indevidos nesta sede, mormente quando no polo ativo da demanda está presente a entidade sindical'
. [...]

Assim, está claro que a conduta da entidade viola manifestamente a decisão vigente do magistrado, buscando mecanismos questionáveis para burlá-la”. [...]

Diante da vulnerabilidade reconhecida das partes prejudicadas e da limitação do título, a assembleia anterior não afeta a conclusão do acórdão, de modo que não há contradição interna apta a legitimar os aclaratórios.

Assim, ainda que a pretexto de prequestionamento, os argumentos apresentados pela embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que habilita os embargos de declaração, motivo pelo qual já fica advertida das sanções previstas no §2º do art. 1.022 do CPC, no caso de reiteração nos mesmos moldes.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.